Tribunal: TJSP
Processo: 0002459-82.2002.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 1997 a 2001 – Execução extinta em primeiro grau em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente – Cabimento – Inércia da exequente constatada – Paralisação processual por mais de nove anos – Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ – Sentença mantida - Recurso desprovido.